Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-56.2023.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000995-56.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (APELADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. OMISSÃO DO ENTE ESTATAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou inexistente o débito atribuído ao apelado, condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de negativação indevida após a transferência judicial de veículo a terceiros.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se o Estado de Mato Grosso agiu com omissão ao não retirar a negativação do nome do autor após decisão judicial que reconheceu a inexigibilidade do débito.

III. Razões de decidir
3. Verificada a omissão do ente estatal ao não retirar a negativação após decisão judicial que afastou a responsabilidade do autor sobre o débito.
4. A negativação indevida é presumida como causadora de dano moral, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo adicional.
5. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 é razoável e proporcional, observando o caráter reparatório e punitivo da condenação.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A omissão do ente estatal em não regularizar imediatamente a situação do autor após decisão judicial que afastou sua responsabilidade por débito indevido configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1046589-29.2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/04/2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, nos autos da ação n.o 1000995-56.2023.8.11.0018, em trâmite na 1a Vara Cível de Juara, que julgou procedente a ação proposta por TONI FERNANDES SANCHES, declarando inexistente o débito da parte autora e, ainda, condenando o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, proposta por Toni Fernandes Sanches, contra o Estado de Mato Grosso.

A parte autora afirma que teve o seu nome inscrito em cadastro de proteção de crédito equivocadamente pelo Estado. Diante disso, busca a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

A inicial foi recebida, sendo deferido o pedido de tutela de urgência antecipada a fim de determinar a imediata retirada da negativação em nome do autor.

Citado, o requerido apresentou contestação.

O requerente impugnou.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato. Fundamento e Decido.

Não havendo questões prejudiciais ao mérito, passo ao julgamento do processo.

Do Mérito

A reparação do dano é garantida pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, e não pode deixar de ser observada.

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Sendo assim, inobstante a requerida ter contestado a presente ação, alegando que não fora devidamente intimada/oficiada, esta não juntou quaisquer documentos que contrapõem os juntados pelo requerente.

Conforme comprova o requerente houve sentença reconhecendo que o débito deveria ser remetido ao nome do adquirente que não transferiu o veículo, devendo inexistir qualquer débito do veículo que constou na sentença.

Por óbvio, eventuais negativações oriundas desses débitos também deveriam ser canceladas, contudo, conforme consta no e-mail respondido por José Hilton, gerente fazendário, ao autor, este disse que a sentença não fez alusão as baixas de negativações, e que o pedido seria encaminhado a assessoria jurídica.

Ora, se há sentença declaratória reconhecendo que o débito não pertence ao autor, não pode ser mantida as negativações que possuem como origem esse débito, ainda que a sentença não faça expressa menção a isto.

O autor comprovou a ciência da requerida da inexigibilidade do débito, que escolheu manter as negativações.

Desse modo, tais alegações, por si só, não servem como prova para a formação da convicção do Juízo, muito menos podendo servir como prova em desfavor do autor.

Logo, não há que se falar em exigibilidade das cobranças, tampouco de negativação doo nome da parte autora, vez que se funda em dívidas inexistentes.

Destarte, de fato a conduta do requerido é indevida, e os fatos ocorridos não se tratam de simples aborrecimento. O dano moral é presumido em casos tais, consoante unânime entendimento jurisprudencial.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à parte autora, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Presentes os requisitos (conduta, dano e o nexo causal), verifico presente o dever de reparação, nos termos do artigo 186 e 927, ambos do Código Civil – CC.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No que tange ao
quantum
indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
as pretensões contidas na petição inicial, confirmando a liminar deferida anteriormente para o fim de:

1.

DECLARAR
inexistente o débito da autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide, devendo ser retirada a negativação em nome do autor;

2.

CONDENO
o requerido ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) aos requerentes,
a título de danos morais
, com juros de 1% e correção monetária a partir da citação.

Devem ser observados os critérios
estabelecidos
pelo STJ no
REsp 1.492.221/PR, ficando assim o cenário:

i.
Quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA, os valores devem ser atualizados pelo IPCA-E a partir da Lei 11.960/06;

ii.
No tocante aos JUROS MORATÓRIOS:
a partir da vigência da Lei 11.960/06,
índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Ante o exposto,
Declaro Extinta a Ação com Resolução de Mérito
, com base no artigo 487, inciso I, do NCPC.

Sem custas, considerando que a parte requerida é isenta.

Condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 3o, inciso I do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para as providências cabíveis.

Intimem-se.

Cumpra-se
, expedindo-se o necessário.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito”

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a negativação ocorreu antes da sentença que determinou a transferência do veículo e os débitos estavam em nome do autor na época; o Estado agiu em estrito cumprimento do dever legal e não pode ser responsabilizado por fatos anteriores à transferência e, ainda, que o valor da indenização foi desproporcional, e deve ser reduzido conforme os critérios da EC 113/2021, que prevê aplicação da taxa SELIC.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

A parte apelada apresenta contrarrazões no ID. 216620858, por via das quais pede o não provimento do recurso e a condenação em litigância de má-fé.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse (ID. 223032175).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, nos autos da ação n.o 1000995-56.2023.8.11.0018, em trâmite na 1a Vara Cível de Juara, que julgou procedente a ação proposta por TONI FERNANDES SANCHES, declarando inexistente o débito da parte autora e, ainda, condenando o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais (ID. 216620853).

Passo a análise das insurgências recursais.

Atenta a questão posta, dos documentos constantes nos autos, concluo que ficou demonstrado que o débito atribuído ao apelado foi decorrente de erro do Estado ao manter a negativação, mesmo após o reconhecimento judicial de que o veículo havia sido transferido a terceiros. O argumento do apelante de que a negativação ocorreu antes da ciência da transferência não afasta a responsabilidade, uma vez que, após a decisão judicial que reconheceu a inexigibilidade do débito, cabia ao Estado providenciar a regularização de imediato, o que não foi feito, conforme se verifica dos documentos constantes nos ID’s. 216623249 pág. 98, 102, 124, 127 a 129.

Dessa forma,
compete ao Ente Estadual responder pelas consequências decorrentes de sua omissão, para que seja diligente ao corrigir seus atos a tempo e modo razoável, sem que cause maiores danos aos seus administrados, pelo que, na hipótese, cabível a indenização por danos morais.

Assim, correta a sentença ao reconhecer o dever de indenizar, conforme disposto no art. 186 do Código Civil e no art. 5o, X, da Constituição Federal.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum,
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, comungo do entendimento exarado na sentença de origem no sentido de que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, está dentro dos paramentos da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, ao mesmo tempo em que repara o sofrimento da parte apelada, permite, em contrapartida, a reprovação da conduta específica da parte apelante, além de levar em conta a situação econômico-financeira da parte demandante, não configurando o seu enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, concluo que a quantia arbitrada na origem deve ser mantida, considerando o transtorno causado ao apelado por conta da negativação indevida.

Reforçando a afirmativa, colaciono o seguinte julgado, que manteve o arbitramento da indenização no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais):

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR –DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO –– RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.(N.U 1046589-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)”

No que se refere aos consectários legais, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ).

Além disso, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.o 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A respeito da litigância de má-fé, assim dispõe os artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos”.

Ainda, sobre o tema, ensina Nelson Nery Júnior:

“É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigador, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, procrastinando o feito”. (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 371).

Como se vê, a pretendida condenação de qualquer das partes em litigância de má-fé subordina-se à demonstração objetiva de que tenha agido com dolo processual, isto é, com a intenção de prejudicar a parte adversa no processo, bem como à comprovação de prejuízo à parte contrária.

Na hipótese, a parte apelada fundamenta o pedido de condenação da parte apelante no fato de que esta, tão somente, interpôs o presente recurso.

No entanto, a interposição dos recursos cabíveis não implica em abuso das ferramentas processuais, mormente quando não revelado intuito manifestamente protelatório.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICIPIO DE PEDRA PRETA. PROFESSOR (A). SENTENÇA PROCEDENTE. IMPLANTAÇÃO DESDE A DATA DA POSSE COM REFLEXOS. TABELA DA LEI ORDINÁRIA N° 079/1998. NOVA LEI ORDINÁRIA N° 856/2015. REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ÁREA DA EDUCAÇÃO. INVERSÃO DA NOMENCLATURAS (CLASSE E NIVEL). PROGRESSOES OBSERVADAS PELA MUNICIPALIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDENCIA DA AÇÃO DE ORIGEM. LITIGANCIA DE MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

9...)

03. Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária
”.

(N.U 1001379-46.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 37, II E §2O DA CF E DA LEI MUNICIPAL No 1.018/2009 – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ –VERBAS RESCISÓRIAS – INDEVIDO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de um ano, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal c/c a Lei Municipal n.o 1.018/2009.

2. O vínculo jurídico que se estabelece entre a Administração e os servidores contratados temporariamente é o de direito administrativo (jurídico-administrativo).

3.
A condenação por litigância de má-fé somente é cabível, quando se comprova que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, pois a boa-fé é presumível, e a má-fé exige prova consistente.

4. Sentença reformada, Recurso Provido”.

(N.U 0000450-44.2013.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ — NÃO VERIFICAÇÃO DE CONDUTA TEMERÁRIA.

Possível a “fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de pré-executividade” (STJ, AgInt no REsp 1807900/RS).

Incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciado a existência de “abuso do direito de ação, tampouco conduta intencionalmente maliciosa e temerária ou não observância do dever de lealdade processual” (STJ, EDcl no AgInt no MI 345/DF).

Com efeito, a reforma parcial da sentença objurgada é medida que se impõe.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, tão somente, para reformar em parte a sentença, de modo a que seja observado, nos consectários legais, o Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024